Tribunal: TJSP
Processo: 2209942-14.2018.8.26.0000
Classe: Direta de Inconstitucionalidade / Atos Administrativos
Órgão julgador: Cristina Zucchi
Órgão colegiado: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-10

Ementa:
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE - LEI N.o 5.644, de 16 DE ABRIL DE 2014, DO MUNICÍPIO DE AMERICANA, QUE 'DISPÕE SOBRE "A FIXAÇÃO DE POSTES NOS PASSEIOS PÚBLICOS PARA O FORNECIMENTO DE SERVIÇOS". 1) AFRONTA AO PRINCÍPIO DO PACTO FEDERATIVO. INOCORRÊNCIA. ATO NORMATIVO MUNICIPAL QUE ESTABELECE REGRAS DE USO E OCUPAÇÃO DO SOLO (ARTS. 1o, 2o E 4o DA LEI IMPUGNADA), SEM INVADIR A ESFERA DE

Ementa:
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE - LEI N.o 5.644, de 16 DE ABRIL DE 2014, DO MUNICÍPIO DE AMERICANA, QUE 'DISPÕE SOBRE "A FIXAÇÃO DE POSTES NOS PASSEIOS PÚBLICOS PARA O FORNECIMENTO DE SERVIÇOS". 1) AFRONTA AO PRINCÍPIO DO PACTO FEDERATIVO. INOCORRÊNCIA. ATO NORMATIVO MUNICIPAL QUE ESTABELECE REGRAS DE USO E OCUPAÇÃO DO SOLO (ARTS. 1o, 2o E 4o DA LEI IMPUGNADA), SEM INVADIR A ESFERA DE COMPETÊNCIA LEGISLATIVA E MATERIAL DA UNIÃO. OBSERVÂNCIA AOS ART. 30, I, II E VIII DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL; 2) VÍCIO DE INICIATIVA. NÃO OCORRÊNCIA. NORMA QUE DISPÕE SOBRE POLÍCIA ADMINISTRATIVA. MATÉRIA CONCORRENTE ENTRE LEGISLATIVO E EXECUTIVO. PRECEDENTES.

Ação improcedente.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000074448
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Direta de Inconstitucionalidade
no 2209942-14.2018.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é autor PREFEITO
DO MUNICÍPIO DE AMERICANA, é réu PRESIDENTE DA CÂMARA
MUNICIPAL DE AMERICANA.
ACORDAM, em Órgão Especial do Tribunal de Justiça de São Paulo,
proferir a seguinte decisão: "JULGARAM A AÇÃO PROCEDENTE EM PARTE,
COM EFEITO "EX TUNC". V.U. FARÁ DECLARAÇÃO DE VOTO O EXMO. SR.
DES. EVARISTO DOS SANTOS.", de conformidade com o voto do Relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmo. Desembargadores PINHEIRO
FRANCO (Presidente), JACOB VALENTE, JAMES SIANO, ADEMIR BENEDITO,
FRANÇA CARVALHO, LUIS SOARES DE MELLO, RICARDO ANAFE,
ANTONIO CARLOS MALHEIROS, MOACIR PERES, FERREIRA RODRIGUES,
EVARISTO DOS SANTOS, MÁRCIO BARTOLI, JOÃO CARLOS SALETTI,
RENATO SARTORELLI, CARLOS BUENO, FERRAZ DE ARRUDA, ALVARO
PASSOS, BERETTA DA SILVEIRA, ANTONIO CELSO AGUILAR CORTEZ,
ALEX ZILENOVSKI, GERALDO WOHLERS E ELCIO TRUJILLO.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020.
CRISTINA ZUCCHI
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Autor: PREFEITO DO MUNICÍPIO DE AMERICANA
Réu: PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE AMERICANA
EMENTA:
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE - LEI N.o
5.644, de 16 DE ABRIL DE 2014, DO MUNICÍPIO DE
AMERICANA, QUE 'DISPÕE SOBRE “A FIXAÇÃO DE
POSTES
NOS
PASSEIOS
PÚBLICOS
PARA
O
FORNECIMENTO DE SERVIÇOS”. 1) AFRONTA AO
PRINCÍPIO DO PACTO FEDERATIVO. INOCORRÊNCIA.
ATO NORMATIVO MUNICIPAL QUE ESTABELECE
REGRAS DE USO E OCUPAÇÃO DO SOLO (ARTS. 1o, 2o E
4o DA LEI IMPUGNADA), SEM INVADIR A ESFERA DE
COMPETÊNCIA LEGISLATIVA E MATERIAL DA UNIÃO.
OBSERVÂNCIA AOS ART. 30, I, II E VIII DA
CONSTITUIÇÃO FEDERAL; 2) VÍCIO DE INICIATIVA.
NÃO OCORRÊNCIA. NORMA QUE DISPÕE SOBRE
POLÍCIA ADMINISTRATIVA. MATÉRIA CONCORRENTE
ENTRE LEGISLATIVO E EXECUTIVO. PRECEDENTES.
Ação improcedente.
O Prefeito do Município de Americana ajuizou a presente ação
direta de inconstitucionalidade, com pedido liminar, objetivando a declaração de
inconstitucionalidade da Lei Municipal no 5.644, de 16 de abril de 2014, que dispõe
sobre a fixação de postes nos passeios públicos para o fornecimento de serviços
públicos, na forma que especifica.
Sustenta o autor que o ato normativo impugnado está em flagrante
afronta às disposições constitucionais estaduais (arts. 5o, 47 e 144) por vício formal, eis
que houve ingerência do Poder Legislativo em exclusivas atribuições da Administração
Pública, ao estabelecer requisitos de instalação de postes de energia elétrica, prazos de
execução, gratuidade e penalidade no caso de descumprimento de suas normas.
Sustenta ainda que se evidencia vício material na lei, eis que
avançou sobre questão referente a contrato de concessão de energia elétrica de
competência exclusiva da União (arts. 21, XII, 22 e 175 da CF).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Diante disso, requereu, liminarmente, a suspensão da vigência e
eficácia da Lei Municipal no 5.644, de 16 de abril de 2014, do Município de Americana,
até o final julgamento desta ação. No mérito, pugna pela declaração de
inconstitucionalidade da lei em comento.
A liminar foi indeferida, pelo r. despacho de fls. 24, nos seguintes
termos: “Não obstante vislumbrar, a princípio, a existência de razoabilidade do direito
invocado, em especial por cuidar de matéria que aparentemente se imiscui na competência
legislativa e executiva da União, no que tange aos contratos de energia elétrica realizados
com as concessionárias de serviço público, o autor não logrou demonstrar o 'periculum in
mora', nos termos dos arts. 300 e ss do CPC. Ressalte-se que a lei ora combatida foi
promulgada em 16.04.2014; ou seja, há mais de 04 anos.”.
Citado o Sr. Procurador-Geral do Estado, declinou do interesse na
defesa do ato normativo impugnado, por se tratar de matéria exclusivamente local (fls.
32/33).
O Presidente da Câmara Municipal de Americana, por sua vez,
apresentou informações, defendendo a validade do ato normativo impugnado e a
regularidade do processo legislativo. Advoga que o tema da lei combatida se restringe à
fixação de postes nas calçadas, sem se imiscuir nos atos típicos de gestão e nas
competências federais, pelo que requer a improcedência da ação (fls. 37/59).
O i. Procurador-Geral de Justiça manifestou-se às fls. 245/256, pela
improcedência da ação. Constou da ementa do parecer:
“CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. AÇÃO DIRETA DE
INCONSTITUCIONALIDADE. LEI N. 5.644, DE 16 DE ABRIL DE
2014,
DO
MUNICÍPIO
DE
AMERICANA.
COMPETÊNCIA
NORMATIVA
MUNICIPAL.
POLÍCIA
ADMINISTRATIVA.
POSTURAS
MUNICIPAIS.
SUJEIÇÃO
DE
EMPRESAS
DELEGADAS
DE
SERVIÇO
PÚBLICO
FEDERAL.
NÃO
AFETAÇÃO DO SERVIÇO PÚBLICO. AUSÊNCIA DE RESERVA
DA ADMINISTRAÇÃO. IMPROCEDÊNCIA DA AÇÃO.
1. Lei municipal que dispõe sobre a fixação e a distância de postes nos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
passeios públicos para a distribuição de cabeamento e fornecimento de
iluminação pública; estabelece prazo para realocação dos postes
instalados anteriormente em descompasso com o diploma normativo,
vedada a cobrança de contraprestação pelas empresas concessionárias; e
cria penalidades para o caso de descumprimento.
2. Norma de polícia administrativa - expressão por posturas municipais -
que não interfere com a competência da União - administrativa ou
normativa - sobre a prestação do serviço público, a que estão sujeitas
empresas delegadas de serviço público federal à luz do art. 30, I e VIII,
CF/88.
3. Ausência de violação da reserva da Administração ou da reserva de
iniciativa legislativa do Chefe do Poder Executivo, uma vez que a polícia
da instalação e realocação de postes nos passeios públicos é matéria da
iniciativa comum ou concorrente.
4. Improcedência da ação”.
É o relatório.
A presente ação tem como intenção discutir a constitucionalidade
da Lei Municipal no 5.644, de 16 de abril de 2014, que dispõe sobre a fixação de postes
nos passeios públicos para o fornecimento de serviços públicos, na forma que especifica
e tem a seguinte redação:
“Art. 1o As empresas concessionárias de serviços públicos que operam
no Município de Americana ficam autorizadas a fixar postes nos
passeios públicos para a distribuição de cabeamento e fornecimento de
iluminação pública, desde que:
I - fixados na direção do limite entre um terreno e outro, nas quadras de
lotes;
II - observadas as exigências constantes na lei de zoneamento quanto às
frentes mínimas.
Parágrafo único. Nos terrenos que possuam testada superior à distância
máxima recomendada à instalação entre um poste e outro, deverá haver
consentimento da Prefeitura para a localização dos postes intermediários
a serem fixados entre os limites de seu terreno.
Art. 2o As empresas concessionárias responsáveis pelos postes
existentes, instalados anteriormente à vigência desta lei, terão o prazo de
30 (trinta) dias, após a solicitação da Prefeitura Municipal, para alterar a
sua localização no passeio público, conforme regra atual.
§ 1o Quando o serviço solicitado for de interesse do munícipe, em
prejuízo ao seu imóvel, o mesmo deverá solicitá-lo à Prefeitura
Municipal, mediante requerimento protocolado, justificando o motivo de
sua solicitação e anexando imagem do local.
§ 2o A Prefeitura Municipal, gestora dos passeios públicos no Município,
representará o munícipe junto às empresas concessionárias na solicitação
e execução dos serviços de remoção/alteração de postes nos passeios

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
públicos.
§ 3o As solicitações protocoladas pelos munícipes deverão ser analisadas
pela Prefeitura Municipal no prazo de 30 (trinta) dias corridos,
informando ao solicitante, por meio de correspondência:
I - o indeferimento de sua solicitação, justificando o motivo e
determinando prazo para recurso;
II - o deferimento de sua solicitação e cópia do ofício de solicitação do
serviço às empresas concessionárias.
Art. 3o É vedada às empresas concessionárias a cobrança de quaisquer
valores pela execução dos serviços previstos nesta lei.
Art. 4o Fica a Prefeitura Municipal incumbida de fiscalizar as empresas
concessionárias na execução dos serviços de instalação, manutenção e
remoção de postes, bem como aplicar as seguintes penalidades no caso
de descumprimento desta lei:
I - advertência;
II - multa no valor de 100 (cem) Unidades Fiscais do Estado de São
Paulo - UFESPs;
III - cassação do alvará municipal.
Parágrafo único. No caso de reincidência, o valor da multa será cobrado
em dobro.
Art. 5o O Poder Executivo regulamentará a presente lei no que couber.
Art. 6o Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as
disposições em contrário”.
O autor, Sr. Prefeito do Município de Americana, sustenta afronta
aos arts. 5°, 47, incisos XIV e XIX, a, e 144, todos da Constituição Estadual e aos arts.
21, XII, 22, IV, e 175 da Constituição Federal.
Alega que a lei impugnada padece de: 1) vício material, sob o
argumento de que o tema da lei combatida se insere na competência administrativa e
legislativa da União. Refuta, ainda, o autor a possibilidade de o Poder Legislativo
Municipal intervir na prestação de serviço público, citando a Lei Federal no 9.427/96 e a
declaração de inconstitucionalidade da Lei no 12.635/07 do Estado de São Paulo,
proferida no julgamento da ADI no 4.925/SP, à luz dos arts. 21, XII, 22 IV e 175 da
CF/88; 2) vício de iniciativa, porque disciplina atos de administração, cuja competência
legislativa se insere nas atribuições exclusivas do Chefe do Poder Executivo.
[a] quanto à alegação de violação ao pacto federativo.
O requerente sustenta que a lei local excede o círculo da esfera de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
competência normativa municipal e invade as esferas de competências administrativa e
legislativa federal radicadas nos arts. 21, XII, 22, IV, e 175 da Constituição Federal1.
Diante do quanto expressamente determinado pelos artigos acima
mencionados, a responsabilidade por explorar, dispor e delegar o serviço de energia
elétrica é da União, de modo que não podem os Municípios interferir na competência da
União para disciplinar a relação jurídica estabelecida com as empresas concessionárias
de energia elétrica.
Sobre o tema, lição de Hely Lopes Meirelles: “Dentre os assuntos
vedados ao Município, por não se enquadrarem no conceito de 'interesse local', é de se
assinalar, a título exemplificativo, a atividade jurídica, a segurança nacional, o serviço
postal, a energia em geral, a Informática, o sistema monetário, a telecomunicação e
outros mais, que, por sua própria natureza e fins, transcendem o âmbito local.” (n/
grifo)2.
Todavia, a lei ora submetida ao controle de constitucionalidade não
invade competência privativa da União, pois ela dispõe sobre a distribuição dos postes
(fixação e distanciamento de postes utilizados pelas concessionárias de serviços nos
passeios públicos), visando seu cabeamento e fornecimento de iluminação pública,
matéria não afeta à exploração e delegação do serviço de energia elétrica, o que
ensejaria a competência material e legislativa da União.
Os Municípios estão adstritos à observância da Constituição
Federal (art. 29 da CF e art. 144 da Constituição Estadual de São Paulo, norma
remissiva que incorpora os princípios estabelecidos na Constituição Federal,
principalmente os princípios do federalismo e da repartição de competências). E esta
1 Constituição Federal:
“Art. 21. Compete à União: (...)
XII - explorar, diretamente ou mediante autorização, concessão ou permissão: (...)
b) os serviços e instalações de energia elétrica e o aproveitamento energético dos cursos de água, em articulação com os Estados onde se situam os
potenciais hidroenergéticos;
Art. 22. Compete privativamente à União legislar sobre: (...)
IV - águas, energia, informática, telecomunicações e radiodifusão;
Art. 175. Incumbe ao Poder Público, na forma da lei, diretamente ou sob regime de concessão ou permissão, sempre através de licitação, a prestação
de serviços públicos”.
2 Direto Municipal Brasileiro, 18a ed.. Malheiros, 2017, pag. 144.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
mesma Constituição Federal, em seu art. 21, XII, outorgou à União a responsabilidade
pela exploração do serviço de energia elétrica, o que envolve a competência privativa
da União para legislar sobre o tema (art. 22, I, da CF), para delegar a execução do
serviço (art. 175 da CF, ao dispor sobre a ordem econômica e financeira), e
implementar, por normas próprias, as condições de atuação a serem observadas pelas
executoras. Portanto, os demais entes federados, inclusive os Municípios, não podem
interferir nas regras estabelecidas para a exploração do serviço de energia elétrica,
tampouco na definição dos contratos de concessão, por meio de atos normativos.
Se a lei objurgada estivesse invadindo tal esfera
constitucionalmente garantida à União, deveria ser considerada inconstitucional. Mas
não é o que ela faz. A Lei 5.644/2014, do Município de Americana tange matéria e
atividade urbanística e a atividade de disposição do solo urbano quanto a que o
Município está constitucionalmente autorizado a dispor e legislar, a teor do disposto nos
artigos 30, I, II e VIII e art. 182, ambos da Constitucição Federal.
O objeto da norma ora impugnada fica evidente diante das
informações prestadas pelo Sr. Presidente da Câmara do Município de Americana,
como bem apontado pelo i. membro do Ministério Público, nos seguintes termos:
“disciplinar a instalação dos postes utilizados pelas empresas concessionárias de serviços
públicos relacionados à distribuição de energia elétrica, de telefonia, televisão por assinatura,
sinal de internet, entre outros possíveis, para determinar que nesses empreendimentos os
postes respectivos sejam fixados na direção do limite entre um terreno e outro; em matéria de
interesse da comunidade local, de natureza urbanística, cuja inobservância causa, e tem
causado, transtornos à população, aos proprietários de imóveis urbanos e à Municipalidade
propriamente dita”. (fls. 42). (n/ grifo).
Sobre o tema, tem-se o ensinamento de Hely Lopes Meirelles:
“A competência dos Municípios em assuntos de Urbanismo é
ampla e decorre do preceito constitucional que lhes assegura
autonomia para legislar sobre assuntos de interesse local (art. 30,
I), promover, no que couber, adequado ordenamento territorial,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
mediante planejamento e controle do uso, do parcelamento e da
ocupação do solo urbano (art. 30, VIII), e, ainda, executar a
política de desenvolvimento urbano, de acordo com as diretrizes
fixadas pela União (art. 182), bem como suplementar a legislação
federal e a estadual no âmbito de sua competência (art. 30, II).
Visando o Urbanismo, precipuamente, à ordenação espacial e à
regulação das atividades humanas que entendem com as quatro
funções sociais 'habitação, trabalho, recreação, circulação' é
óbvio que cabe ao Município editar normas de atuação urbanística
para seu território, especialmente para a cidade, provendo
concretamente todos os assuntos que se relacionem com o uso do
solo urbano, as construções, os equipamentos e as atividades que
nele se realizam, e dos quais dependem a vida e o bem-estar da
comunidade local”3.
Vê-se pois que a norma impugnada, ao determinar a forma de
distribuição dos postes utilizados pelas concessionárias de serviços nos passeios
públicos, visa promover o adequado ordenamento territorial, através do
planejamento e controle do uso e da ocupação do solo urbano, matéria, portanto, de
competência legislativa do Município (art. 30, VIII, da Constituição Federal),
decorrente da competência municipal para tratar de assuntos de interesse
predominantemente local (art. 30, I, CF) e suplementar à legislação superior (art. 30, II,
Constituição Federal), sem contrariá-la, a afastar, assim, a alegação de usurpação da
competência da União.
De se anotar também que as limitações urbanísticas são preceitos
de ordem pública e que derivam do poder de polícia administrativo.
Com tais balizas, no caso sob exame, a lei municipal constitui
norma de polícia administrativa, expressa por posturas municipais, “que não interfere
com a competência da União - administrativa ou normativa - sobre a prestação do serviço
público. (...) as pessoas jurídicas de direito público ou privado sujeitam-se às normas
urbanísticas estabelecidas pelos Municípios à luz de sua competência enraizada no art. 30, I e
VIII, da Constituição Federal”, como bem apontado pela Douta Procuradoria Geral de
Justiça às fls. 251/252.
3 Direito Municipal Brasileiro. 18a Ed. Malheiros. 2017, pág. 574.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
No mesmo sentido, lição de Hely Lopes Meirelles, “(...) as
limitações urbanísticas, como imposições de ordem pública emanadas do poder de
polícia, que se difunde por todas as entidades estatais, são da competência simultânea
da União, dos Estados-membros, do Distrito Federal e dos Municípios (CF, arts. 24, I,
e 30, I, respectivamente), porque a todas elas incumbe o dever de velar pela
coletividade e pela função social da propriedade (...)4”.
Em casos análogos ao dos autos, o C. Supremo Tribunal Federal
afastou a tese de usurpação da competência da União para legislar sobre energia e
reconheceu que as concessionárias de energia elétrica devem se submeter às regras de
direito urbanístico locais. Confira-se:
[..]
“AGRAVO
EM
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO.
CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. SUBMISSÃO DAS
CONCESSIONÁRIAS DA UNIÃO ÀS NORMAS DE DIREITO
URBANÍSTICO. JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL
FEDERAL. REEXAME DE FATOS E PROVAS: SÚMULA N. 279 DO
SUPREMO TRIBUNAL.PRECEDENTES. RECURSO AO QUAL SE
NEGA SEGUIMENTO. (... ) 6. No julgamento do Recurso
Extraordinário n. 581.947, Relator o Ministro Eros Grau, este Supremo
Tribunal assentou que as concessionárias de energia elétrica se
submetem às regras de direito urbanístico : (...) Na vigência da
Constituição de 1946, sob a égide da qual legislar sobre energia elétrica
competia privativamente à União e o aproveitamento de energia
hidráulica dependia de concessão federal (arts. 5o, inc. XV, alínea l, e
153, caput, da Constituição de 1946), este Supremo Tribunal decidiu:
“CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO DE PRODUÇÃO,
TRANSMISSÃO E DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA. TEM
QUE OBSERVAR O CÓDIGO DE POSTURAS EM CADA
MUNICÍPIO A QUE SERVIR. NÃO PODE PERFURAR RUAS E
PRAÇAS,
COLOCAR
POSTES
E
INSTALAR
FIOS
E
TRANSMISSORES SEM PRÉVIO PERMISSO MUNICIPAL” (RMS
9.384, Rel. Min. Cunha Mello, Plenário, DJ 18.10.1962, grifos nossos)”5.
“EMENTA.
Agravo
regimental
no
agravo
de
instrumento.
Prequestionamento. Ausência. Direito Constitucional, Administrativo e
Urbanístico. Ordenamento urbano. Competência municipal. Legislação
infraconstitucional. Ofensa reflexa. Reexame de fatos e provas.
Impossibilidade. Precedentes.
4 Direito Municipal Brasileiro, 18a Ed., Malheiros, 2017, pág. 551.
5 ARE: 691642 SP, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, j. 01/03/2013

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1. Os dispositivos constitucionais tidos como violados não foram
examinados pelo Tribunal de origem. Incidência das Súmulas nos 282 e
356 desta Corte
2. O Supremo Tribunal Federal assentou que a Constituição da
República confere aos municípios competência para legislar sobre o
ordenamento de seu território e que essa prerrogativa constitucional não
viola o direito de propriedade ou os princípios que regulam o mercado,
como a livre concorrência e a livre iniciativa.
3. Submissão de concessionárias da União às posturas municipais:
constitucionalidade.
4. Inadmissível, em recurso extraordinário, a análise da legislação
infraconstitucional e o reexame dos fatos e das provas dos autos (Súmula
no 279/STF). 5. Agravo regimental não provido”6.
Portanto, não há que se falar em violação ao pacto federativo,
quanto aos artigos da lei impugnada que: (a) dispõe sobre a fixação e a distância de
postes nos passeios públicos para a distribuição de cabeamento e fornecimento de
iluminação pública (art. 1o); (b) estabelece prazo para realocação dos postes instalados
anteriormente em descompasso com o diploma normativo (art. 2o) e (c) cria penalidades
para o caso de descumprimento (art. 4o).
No que tange ao art. 3o da lei impugnada, deve-se observar que seu
comando diverge do constante da Lei 12.635/07, apontada pelo autor como parâmetro
para a declaração de inconstitucionalidade.
A lei estadual no 12.635/07 atribuía à prestadora do serviço de
energia elétrica a obrigação de remoção gratuita de postes causadores de transtornos ou
impedimentos aos proprietários e aos compromissários compradores de terrenos. A
declaração de inconstitucionalidade se baseou na instituição de obrigação de fazer a ser
financeiramente suportada pelas concessionárias de energia com fundamento em mera
conveniência de particulares. Confira-se o teor do dispositivo da Lei Estadual
comentada:
“Art. 2o - Os postes de sustentação à rede elétrica, que estejam causando
transtornos ou impedimentos aos proprietários e aos compromissários
compradores de terrenos, serão removidos, sem qualquer ônus para os
interessados, desde que não tenham sofrido remoção anterior”.
6 Agravo Regimental no Agravo de Instrumento 769.177, Relator Ministro Dias Toffoli, 18.02.2014.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Neste caso, era evidente a ilegítima ingerência estadual no serviço
público fixando obrigação motivada por mera conveniência do usuário. A decisão que
analisou a ADIN ajuizada em face da referida Lei Estadual (autos no 4.295, Rel. Min.
Teori Zavascki, j. 12.02.2015), restou fundamentada nos seguintes termos:
“5. O dispositivo estadual sob exame se indispõe abertamente com essas
orientações jurisprudenciais. Ao instituir obrigação de fazer (“serão
removidos”) a ser financeiramente suportada (“sem qualquer ônus para
os interessados”) pelas concessionárias de energia situadas no Estado de
São Paulo com fundamento na mera conveniência de particulares (“que
estejam causando transtornos ou impedimentos aos proprietários e aos
compromissários compradores de terrenos”), o legislador estadual atuou
para além do que lhe cabia, incorrendo em episódio de usurpação de
competência federal que encerra múltiplas violações ao texto
constitucional”.
No caso dos autos, ao contrário da Lei Estadual, a vedação de
cobrança de valores pelas empresas concessionárias, não resulta de mera conveniência
das partes, mas sim da competência do Município de Americana para legislar a respeito
de matéria urbanística e de ocupação do solo, de interesse da coletividade, bem como do
seu poder de polícia.
O fato de tratar-se de concessionária ou permissionária que esteja
instalando ou reinstalando os postes para fornecimento de energia elétrica à população
não isenta a prestadora dos serviços da observância de normas estabelecidas pelas leis
municipais no desempenho de sua missão de disciplinar o uso do solo urbano, com
repercussão positiva em relação aos imóveis que tal solo urbano abrange. Questão de
polícia administrativa que visa o bem público, quanto ao uso do solo público, matéria de
competência outorgada aos Municípios, governos locais.
Fica, portanto, afastada a alegação de violação ao pacto federativo,
pelo que constatada também a constitucionalidade do art. 3o em análise.
[b] alegação de violação pelo Legislativo de matéria exclusiva

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
do Executivo.
Ao contrário do que sustenta o autor, não se trata de lei que
disciplina matéria de gestão administrativa (art. 47, da Constituição Federal), mas sim
de ato normativo que decorre do poder de polícia administrativa, pertinente ao uso e
ocupação do solo e direito urbanístico, inserido, portanto, na competência legislativa
comum dos Poderes Legislativo e Executivo, razão pela qual perfeitamente possível a
iniciativa parlamentar.
Este o parecer também do i. membro do Ministério Público, ao
afirmar que: “Tampouco se capta competência privativa do Chefe do Poder Executivo. O art.
47 da Constituição do Estado consagra a atribuição de governo do Chefe do Poder Executivo,
traçando suas competências próprias de administração e gestão que compõem a denominada
reserva de Administração, pois, veiculam matérias de sua alçada exclusiva, imunes à
interferência do Poder Legislativo. A norma local impõe obrigação no âmbito da polícia
administrativa e demanda, por isso mesmo, a observância de reserva formal de lei, não sendo
possível mero ato normativo da Administração Pública, por traduzir o poder extroverso do
Estado.”
Colhe-se da jurisprudência da Suprema Corte que a matéria
respeitante à polícia administrativa em geral é da iniciativa legislativa concorrente:
“Recurso extraordinário. Ação direta de inconstitucionalidade contra lei
municipal, dispondo sobre matéria tida como tema contemplado no art.
30, VIII, da Constituição Federal, da competência dos Municípios. 2.
Inexiste norma que confira a Chefe do Poder Executivo municipal a
exclusividade de iniciativa relativamente à matéria objeto do diploma
legal impugnado. Matéria de competência concorrente. Inexistência de
invasão da esfera de atribuições do Executivo municipal. 3. Recurso
extraordinário não conhecido7.”
.
Destaca-se, por fim, que este C. Órgão Especial já decidiu que a
matéria versada na norma questionada está inserida na competência legislativa
municipal para disciplinar o uso e a ocupação do solo urbano, não havendo que se falar
7 RE 218.110-SP, 2a Turma, Rel. Min. Néri da Silveira, j. 02.04.2002

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
em violação ao pacto federativo, bem como reconheceu tratar-se de competência
comum entre Legislativo e Executivo:
"AÇÃO
DIRETA
DE
INCONSTITUCIONALIDADE

LEI
MUNICIPAL N.o 14.045, DE 23 DE AGOSTO DE 2017, QUE 'DISPÕE
SOBRE A OBRIGATORIEDADE DA EMPRESA CONCESSIONÁRIA
OU
PERMISSIONÁRIA
DE
SERVIÇO
PÚBLICO
DE
DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA ATENDER ÀS NORMAS
TÉCNICAS APLICÁVEIS À OCUPAÇÃO DO ESPAÇO PÚBLICO E
PROMOVER A RETIRADA DOS FIOS INUTILIZADOS NOS
POSTES, NOTIFICAR AS DEMAIS EMPRESAS QUE UTILIZAM OS
POSTES COMO SUPORTE DE SEUS CABEAMENTOS, EM VIAS
PÚBLICAS
DE
RIBEIRÃO
PRETO'
-
USURPAÇÃO
DE
COMPETÊNCIA DA UNIÃO PARA LEGISLAR SOBRE ENERGIA
(ART. 22, INCISO IV, DA CF) - INOCORRÊNCIA - ATO
NORMATIVO MUNICIPAL QUE VERSA SOBRE PODER DE
POLÍCIA
ADMINISTRATIVA
-
AÇÃO
JULGADA
IMPROCEDENTE". "Ostentando o ente municipal competência para
editar normas sobre polícia administrativa, podendo disciplinar a matéria
no que diz respeito à preservação do interesse local, não há que se falar
em usurpação de competência privativa da União para legislar sobre
energia (art. 22, inciso IV, da CF) em relação a diploma normativo que
determina à concessionária prestadora de serviços a observância de
regras para regularização e retirada de fios". "A qualidade de
concessionária ou permissionária que explora serviço público de
fornecimento de energia não isenta a prestadora de serviços da
observância de normas técnicas de engenharia e construção civil;
tampouco a desobriga do cumprimento de leis municipais, distritais e
estaduais". "A democracia participativa que decorre do artigo 180, inciso
II, da Constituição Paulista, somente se justifica nos casos passíveis de
gerar consequências potencialmente negativas sobre direitos individuais,
coletivos ou difusos dos munícipes, ou seja, 'nas situações em que haja
efeitos danosos ao meio ambiente ou à segurança da população'”8.
“AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. Lei no 8.510, de
19 de outubro de 2015, do Município de Jundiaí, que exige das empresas
prestadoras de serviços, sob pena de multa, a retirada de cabos e fiação
aérea por elas instalados, quando excedentes ou sem uso. Vício de
iniciativa. Inocorrência. Matéria de que não pode ser tratada como sendo
de gestão administrativa mas, sim, como de proteção à urbe, a ensejar o
reconhecimento de interesse local, que autoriza o legislativo a editar leis,
ao teor do art. 30, I, II e VIII da Carta Federal. Ausência, por outro lado,
de afronta ao art. 25 da Carta Estadual vez que a falta de referência à
dotação orçamentaria impede, quando muito, a exequibilidade da norma
no exercício em que editada. Ação improcedente”9
8 ADIN no 2001729-03.2018.8.26.0000; Rel. Des. Renato Sartorelli; j. 23/05/2018
9 ADIN no 2166693-81.2016.8.26.0000; Rel. Des. Xavier de Aquino; j. 08/02/2017.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
“ARGUIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE Incidente que envolve
a Lei no 3.693/99 do município de Caçapava que dispõe sobre "instalação
de antenas transmissoras de rádio, televisão, telefonia celular,
telecomunicações em geral e outras antenas transmissoras de radiação
eletromagnética
no
município"
Inconstitucionalidade
parcial
Configuração. Parte do texto legal que versa sobre aspecto de interesse
local de distanciamento das instalações que se encontra dentro da
competência legislativa constitucional do município sobre uso e
ocupação do solo (art. 30, I e VIII, CF) Necessidade de afastamento de
dispositivos que tratam de potência por ingressar no aspecto técnico do
funcionamento das antenas de transmissão, o que figura como objeto de
competência privativa da União, nos termos do art. 22, IV, da CF, o qual
atribui a ela o poder exclusivo de legislar sobre telecomunicações e
radiodifusão Previsão de fiscalização técnica pela municipalidade Não
cabimento Lei federal, elaborada nos contornos da competência da União
sobre o tema, que já disciplina as obrigações, responsabilidades,
fiscalizações técnicas e penalidades, não sendo viável que o município
traga regras contrárias e que resultariam em dupla penalidade e controle,
uma na esfera federal e outra na municipal Violação do art. 22, IV, da
CF e art. 144 da CE Inconstitucionalidade dos arts. 3o, 4o e 7o da lei
impugnada Arguição parcialmente acolhida”.10
“AÇÃO
DIRETA
DE
INCONSTITUCIONALIDADE.
LEI
COMPLEMENTAR No 115, DE 30 DE NOVEMBRO DE 2016, DO
MUNICÍPIO DE ITAPETININGA, QUE DISPÕE SOBRE A
ALTERAÇÃO DOS ARTIGOS 4o E 13 DA LEI COMPLEMENTAR No
25, DE 28 DE MARÇO DE 2008, COM A REDAÇÃO DADA PELA
LEI COMPLEMENTAR No 92, DE 23 DE JUNHO DE 2015, QUE
DISPÕE
SOBRE
A
INSTALAÇÃO
DE
SISTEMAS
DE
TRANSMISSÃO
DE
TELECOMUNICAÇÕES
EM
GERAL
E
OUTROS
SISTEMAS
DE
TRANSMISSÃO
DE
RADIAÇÃO
ELETROMAGNÉTICA NÃO IONIZANTE NO MUNICÍPIO DE
ITAPETININGA, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS. AFRONTA AO
PRINCÍPIO DO PACTO FEDERATIVO. INOCORRÊNCIA. NORMA
QUE ESTABELECEU REGRAS DE USO E OCUPAÇÃO DO SOLO,
SEM INVADIR A ESFERA DE COMPETÊNCIA LEGISLATIVA
PRIVATIVA DA UNIÃO. DISPOSITIVOS QUE FIXAM RECUOS,
BEM COMO DISTÂNCIA ENTRE AS ESTAÇÕES DE RÁDIO BASE
ENTRE
SI
E
COM
RELAÇÃO
A
DETERMINADOS
ESTABELECIMENTOS. AUSÊNCIA DE INGERÊNCIA NA ÁREA
DE TELECOMUNICAÇÕES E SEU FUNCIONAMENTO. ATUAÇÃO
DENTRO DOS LIMITES DO ARTIGO 30, INCISOS I E VIII, DA
CONSTITUIÇÃO FEDERAL. NÃO CARACTERIZAÇÃO, ADEMAIS,
DO
VÍCIO
DE
INICIATIVA.
MATÉRIA
DE
INICIATIVA
CONCORRENTE ENTRE O LEGISLATIVO E O EXECUTIVO.
PRECEDENTES DO ÓRGÃO ESPECIAL NESSE SENTIDO. AÇÃO
IMPROCEDENTE, CASSADA A LIMINAR”11.
10 Arguição de Inconstitucionalidade no 0015624-02.2017.8.26.0000; Rel. Des. Alvaro Passos; j. 16/08/2017.
11 ADIN no 2255977-03.2016.8.26.0000; Rel. Des. Amorim Cantuária; j. 26/04/2017

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
“ARGUIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. Art. 4o da Lei
Complementar Municipal no 430, de 24 de outubro de 2005, que veda a
instalação de estação radio base de telefonia celular a menos de 200
metros de escolas, creches, casas de repouso, dentre outros locais, no
município de Jundiaí. Alegação de ofensa às disposições do art. 21, XI e
art. 22, IV, da Constituição Federal, por suposta usurpação da
competência da União para legislar sobre serviços de telecomunicações e
para explorar essas atividades. Rejeição. Dispositivo impugnado, no
caso, que não versa sobre estrutura de rede e seu funcionamento, mas
apenas sobre a construção ou instalação de estruturas físicas, cuja
execução (baseada no direito de construir) evidentemente pressupõe
obediência às normas locais, referentes ao planejamento e controle do
uso e da ocupação do solo urbano (art. 30, inciso VIII, da Constituição
Federal) como, por exemplo, "não contrariar parâmetros urbanísticos e
paisagísticos aprovados para a área" (art. 6o, II, da Lei Federal no 13.116,
de 20 de abril de 2015) e atender exigências técnicas locais, conforme
dispõe o artigo 74 da própria Lei Geral de Telecomunicações, com a
redação da Lei no 13.116, de 20 de abril de 2015: "A concessão,
permissão ou autorização de serviço de telecomunicações não isenta a
prestadora do atendimento às normas de engenharia e às leis municipais,
estaduais ou distritais relativas à construção civil", Precedentes deste C.
Órgão Especial. Posicionamento que não é incompatível com o que ficou
decidido recentemente na ADI no 0029713-64.2016.8.26.0000 (Rel. Des.
Carlos Bueno, j. 10/08/2016) e na ADIN no 0078242-51.2015.8.26.0000
(Rel. Des. João Negrini Filho, j. 10/08/2016), ambas julgadas
procedentes, porque no primeiro caso o dispositivo impugnado (e
declarado inconstitucional), ao contrário de disciplinar apenas o uso e
ocupação do solo urbano, visava a impedir ou restringir o próprio
funcionamento do sistema transmissor, caso a antena não obedecesse
distância mínima de 6 metros de qualquer edificação, ou seja, impunha
obrigação
diretamente
relacionada
ao
objeto
da
concessão
(funcionamento da estação), com previsão, inclusive, de pagamento de
indenização em caso de acidente envolvendo os sistemas transmissores;
e no segundo caso porque a norma impugnada (e declarada
inconstitucional) condicionava a prestação do serviço público (incluindo
a telefonia) à expedição de direito de permissão e à cobrança de preço
público (interferindo e criando realmente restrições ao serviço de
telecomunicações), em contraposição à regra do art. 12 da Lei Federal no
13.116/2015, ao passo que aqui, como mencionado acima, a questão
versa sobre simples disciplina relacionada ao planejamento e controle do
uso e ocupação do solo urbano (art. 30, inciso VIII, da Constituição
Federal). O Plenário do Supremo Tribunal Federal, aliás, já se
manifestou sobre a possibilidade de atuação do município nesses casos,
proclamando que "o texto constitucional não impede a edição de
legislação estadual ou municipal que sem ter como objeto principal a
prestação dos serviços de telecomunicações acabe por produzir algum
impacto na atividade desempenhada pelas concessionárias de serviço
público federal. As leis estaduais concernentes ao ICMS, a incidir sobre
a atividade de telecomunicações, e a legislação municipal atinente ao uso
do solo, de crucial importância na colocação de antenas e formação de
redes, chegam a afetar a execução dos serviços, mas não revelam

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
inconstitucionalidade formal" (ADI 4739 MC/DF, Rel. Min. Marco
Aurélio, j. 07/02/2013). E, recentemente (em 17/08/2016), a Ministra
Rosa Weber, no exame do Recurso Extraordinário no 981825/SP,
confirmou julgado deste C. Órgão Especial (referente à ADIN no
0128923-93.2013.8.26.0000, Rel. Des. Antônio Luiz Pires Neto, j.
23/04/2014), decidindo que o entendimento adotado no acórdão
recorrido não diverge da jurisprudência firmada no âmbito do Supremo
Tribunal Federal "no sentido de que a matéria relativa à instalação de
torres de telefonia celular está inserida na competência legislativa
municipal para disciplinar o uso e a ocupação do solo urbano, razão pela
qual não se divisa a alegada ofensa aos dispositivos constitucionais
suscitados" (RE no 981825/SP), daí porque versando esta ação sobre
questão semelhante impõe-se o reconhecimento de constitucionalidade
da norma impugnada. Arguição julgada improcedente12.”
Firme nos fundamentos lançados neste voto, de se reconhecer a
constitucionalidade da Lei no 5.644, de 16 de abril de 2014, do Município de
Americana.
Pelo exposto, julgo improcedente a ação, nos termos do acórdão.
CRISTINA ZUCCHI
Relatora
12 Arguição de Inconstitucionalidade no 0031063-87.2016.8.26.0000; Rel. Des. Ferreira Rodrigues; j. 31/08/2016.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
ADIn no 2.209.942-14.2018.8.26.0000 – São Paulo
Voto no 36.696
Autor: PREFEITO DO MUNICÍPIO DE AMERICANA
Réu: PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE AMERICANA
(Lei no 5.644/14)
Rel. Des. CRISTINA ZUCCHI Voto no 31.877
DECLARAÇÃO DE VOTO VENCEDOR
1.
Relatório já nos autos.
2.
Entendo procedente, em parte, a ação.
Trata-se de ação direta de inconstitucionalidade do Prefeito do
Município de Americana tendo por objeto a Lei Municipal no 5.644, de 16 de abril de
2014, a qual “dispõe sobre a fixação de postes nos passeios públicos para o
fornecimento de serviços públicos, na forma que especifica” (fls. 21/22).
Com a devida vênia, ouso divergir, em parte, da solução proposta pela I.
Relatora.
É certo que, como bem posto por Sua Excelência, a lei local, ao dispor
sobre a fixação de postes nos passeios públicos, versou sobre poder de polícia
administrativo, não havendo falar em usurpação da competência privativa da União
para legislar sobre energia elétrica (art. 22, IV da CF) ou em vício de iniciativa.
Nesse sentido tem decidido este Eg. Órgão Especial em casos similares:
ADIn no 2.166.693-81.2016.8.26.0000 v.u. j. de 08.002.17 Rel. Des. XAVIER DE
AQUINO; ADIn no 2.001.729-03.2018.8.26.0000 v.u. j. de 23.05.18 Rel. Des.
RENATO SARTORELLI, dentre outros.
Porém, entendo que o pleito é procedente em relação a certos
dispositivos específicos, a saber: (a) os §§ 2o e 3o do art. 2o, por violação ao princípio
da reserva de administração, e (b) o art. 3o, por afronta ao princípio do equilíbrio
econômico-financeiro dos contratos.
a) Princípio da reserva de administração - §§ 2o e 3o do art. 2o.
Com o seguinte teor os dispositivos:
“§ 2o A Prefeitura Municipal, gestora dos passeios públicos no
Município, representará o munícipe junto às empresas concessionárias na

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
solicitação e execução dos serviços de remoção/alteração de postes nos
passeios públicos.”
“§ 3o As solicitações protocoladas pelos munícipes deverão ser
analisadas pela Prefeitura Municipal no prazo de 30 (trinta) dias corridos,
informando ao solicitante, por meio de correspondência:”
“I - o indeferimento de sua solicitação, justificando o motivo e
determinando prazo para recurso;”
“II - o deferimento de sua solicitação e cópia do ofício de solicitação do
serviço às empresas concessionárias.”
Tais regras ferem a independência e separação dos poderes (“Artigo 5o
- São Poderes do Estado, independentes e harmônicos entre si, o Legislativo, o
Executivo e o Judiciário.”) e configuram inadmissível invasão do Legislativo na esfera
Executiva.
No âmbito local, observa com a síntese dos doutos, HELY LOPES
MEIRELLES:
“Em sua função normal e predominante sobre as demais, a Câmara
elabora leis, isto é, normas abstratas, gerais e obrigatórias de conduta. Esta á
sua função específica, bem diferenciada da do Executivo, que é a de praticar
atos concretos de administração. Já dissemos e convém se repita que o
Legislativo provê in genere, o Executivo in specie: a Câmara edita normas
gerais, o prefeito as aplica aos casos particulares ocorrentes. Daí não ser
permitido à Câmara intervir direta e concretamente nas atividades reservadas
ao Executivo, que pedem provisões administrativas especiais manifestadas em
ordens,
proibições,
concessões,
permissões,
nomeações,
pagamentos,
recebimentos, entendimentos verbais ou escritos com os interessados, contratos,
realizações materiais da Administração e tudo o mais que se traduzir em
atos ou medidas de execução governamental.” (grifei “Direito Municipal
Brasileiro” 2013 17a ed. Ed. Malheiros Cap. XI 1.2. p. 631).
O § 2o, ao dispor que o Município deverá representar o munícipe junto
às empresas concessionárias na solicitação e execução dos serviços de
remoção/alteração de postes, impôs notório incremento de atribuições ao Poder
Executivo, que deverá mobilizar servidores e remanejar as atividades de órgãos públicos
para cumprir tal obrigação.
Além disso, a própria imposição do dever de “representar” os
munícipes afigura-se desarrazoada.
Ora, é certo que o poder público deve estar disponível para prestar
auxílio aos cidadãos que porventura encontrem dificuldades na solução de problemas
com a execução dos serviços de remoção/alteração de postes.
Porém, o dever de representação, impondo à Administração a
obrigação de atuar em nome de cada um dos cidadãos que desejem se relacionar com a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
concessionária, mostra-se demasiado excessivo, acarretando um sem número de novos
afazeres às repartições públicas, restando clara a indevida ingerência em atos de
gestão.
Também o § 3o, ao dispor sobre prazo para que a Prefeitura analise as
solicitações dos munícipes, e ao determinar os tipos de procedimento que ela deverá
adotar, invadiu claramente seara privativa do Executivo.
Novamente, não se nega que a Administração deva estar à disposição
para atender aos requerimentos dos cidadãos. Porém, o modo de atuação da Prefeitura
deve ficar a cargo do Chefe do Poder Executivo, a quem cabe, dentro de seu juízo de
oportunidade e conveniência, disciplinar prazos, métodos de atendimento, divisão de
tarefas entre as repartições públicas, etc.
Em suma, no tocante a esses dois dispositivos, afigura-se nítida a
ingerência indevida do Legislativo em típicos atos de gestão.
Configurada, em outros termos, ofensa ao princípio constitucional da
'reserva de administração'. Ele, segundo o Pretório Excelso, “... impede a ingerência
normativa do Poder Legislativo em matérias sujeitas à exclusiva competência
administrativa do Poder Executivo.” (RE no 427.574-ED j. de 13.12.11 Rel. Min.
CELSO DE MELLO DJE de 13.02.12 e ADI no 3.343 j. de 01.09.11 Plenário
Rel. p/ o Ac. Min. LUIZ FUX DJE de 22.11.11).
Caracterizada afronta aos arts. 5o, 47, inciso XIV, e 144 da
Constituição Estadual.
Impõe-se a invalidação dos §§ 2o e 3o do art. 2o da Lei Municipal no
5.644/14.
b) Princípio do equilíbrio econômico-financeiro dos contratos art.
3o.
Dispõe o art. 3o da lei local:
“Art. 3o É vedada às empresas concessionárias a cobrança de quaisquer
valores pela execução dos serviços previstos nesta lei.”
A norma, ao impor novas obrigações às empresas concessionárias
responsáveis pelo serviço de iluminação pública sem a possibilidade de cobrança pela
execução do serviço, acabou por onerá-las em demasia, afetando o necessário
equilíbrio econômico-financeiro a ser observado nos contratos administrativos, em
clara violação a preceito constitucional:
“Artigo 117 - Ressalvados os casos especificados na legislação, as
obras, serviços, compras e alienações serão contratados mediante processo de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
licitação pública que assegure igualdade de condições a todos os concorrentes,
com cláusulas que estabeleçam obrigações de pagamento, mantidas as
condições efetivas da proposta, nos termos da lei, o qual somente permitirá as
exigências de qualificação técnica e econômica indispensáveis à garantia do
cumprimento das obrigações”.
Descabido impor excessivo gravame econômico à empresa prestadora de
serviço público.
Evidente a possibilidade de se ajustar a execução de um serviço público
prestado via concessão. Porém, impõe-se observar a manutenção do equilíbrio
econômico do contrato, de modo a respeitar o caráter sinalagmático da avença e evitar
até mesmo o eventual repasse indireto da integralidade desse encargo financeiro ao
mercado consumidor.
Assim tem decidido este Eg. Órgão Especial em casos similares:
“AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE LEI No 4.987, DE
19 DE MAIO DE 2016, DO MUNICÍPIO DE SUZANO, QUE 'DISPÕE SOBRE
A INSTALAÇÃO DE CÂMERAS DE VÍDEO NO INTERIOR DOS ÔNIBUS DO
SISTEMA DE TRANSPORTE COLETIVO"
INICIATIVA ORIUNDA DO
PODER LEGISLATIVO LOCAL
INVIABILIDADE
COMPETÊNCIA
LEGISLATIVA PRIVATIVA DO EXECUTIVO
MATÉRIA RELATIVA À
ADMINISTRAÇÃO
PÚBLICA
MUNICIPAL

ALTERAÇÃO
DO
EQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO DIREITO PREVISTO PELA
CONSTITUIÇÃO PAULISTA, VISANDO A PROTEÇÃO DO CONTRATO
ADMINISTRATIVO E DA CONTINUIDADE DO SERVIÇO PÚBLICO

FISCALIZAÇÃO E REGULAMENTAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS SÃO
ATRIBUIÇÕES PRIVATIVAS DO PODER EXECUTIVO
VIOLAÇÃO À
SEPARAÇÃO DOS PODERES
PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA AUSENTE
QUE,
POR
SI
SÓ,
NÃO
TEM
O
CONDÃO
DE
ATRIBUIR
INCONSTITUCIONALIDADE
À
LEI

PRECEDENTES
-
AÇÃO
PROCEDENTE.”
(...)
“Dentre os princípios que regem os contratos administrativos desta
natureza encontra-se o equilíbrio econômico-financeiro. Ao impor a
instalação de sistema de monitoramento por câmeras às empresas
concessionárias, inevitável o aumento nos custos do serviço de transporte,
afetando diretamente o equilíbrio econômico-financeiro do contrato
administrativo.” (grifei - ADIn 2.256.377-17.2016.8.26.0000
v.u. j. de
09.08.17 Rel. Des. FRANCISCO CASCONI).
“Ação direta de inconstitucionalidade. São José do Rio Preto. Lei
municipal n. 12.930, de 25 de abril de 2018, de iniciativa parlamentar, que
'Dispõe sobre a obrigatoriedade de fixação de adesivos com o telefone do
'Disque-denúncia 197' nos ônibus do transporte coletivo urbano' no âmbito
daquele Município. Vício de iniciativa caracterizado. Ofensa ao princípio da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
separação dos Poderes. Lei impugnada que importou a prática de atos de
governo e de caráter administrativo, próprios do Poder Executivo. Matéria cuja
regulamentação está inserida na esfera privativa do Chefe do Poder Executivo.
Violação dos arts. 5o e 47, II, XIV e XIX, a, da Constituição do Estado,
aplicáveis aos Municípios por força do art. 144 da Carta Paulista. Norma
impugnada que, ademais, importou violação à garantia do equilíbrio
econômico-financeiro dos contratos administrativos. Dever do Poder Público
de manter as condições do contrato no curso de sua execução, até seu termo
final. Caracterização de ofensa aos arts. 117, 120 e 159, da Constituição
Estadual. Inconstitucionalidade caracterizada. Precedentes deste C. Órgão
Especial. Ação procedente.”
(...)
“Tratando-se de contrato administrativo desta natureza, é inegável a
incidência do princípio do equilíbrio econômico-financeiro, que deve ser
observado pela Administração. A medida imposta pela lei em questão
(afixação de adesivos nos ônibus do transporte coletivo municipal)
indubitavelmente gerará uma despesa extra para as concessionárias para ser
implementada, o que surtirá como efeito a majoração do custo do serviço
prestado e a direta afetação do equilíbrio econômico-financeiro do contrato
administrativo.” (ADIn no 2.142.720-29.2018.8.26.0000 v.u. j. de 03.10.18
Rel. Des. ANTONIO CELSO AGUILAR CORTEZ).
Inúmeros os precedentes deste D. Colegiado nesse sentido (ADIn no
2129056-28.2018.8.26.0000 - v.u. j. de 10.10.18 - Rel. Des. GERALDO WOHLERS;
ADIn no 2.149.920-87.2018.8.26.0000 v.u. j. de 24.10.18 Rel. Des. GERALDO
WOHLERS; ADIn no 2.212.315-18.2018.8.26.0000 v.u. j. de 08.05.19 Rel. Des.
JACOB VALENTE), inclusive de minha Relatoria (ADIn no
2.186.030-85.2018.8.26.0000

v.u.
j.
de
28.11.18
e

ADIn
no
2.148.350-66.2018.8.26.0000 v.u. j. de 13.02.19, de que fui Relator).
Em suma, ao inviabilizar a cobrança pela execução dos novos trabalhos,
o art. 3o da lei local afetou indevidamente, no custo do contrato administrativo, o
equilíbrio econômico das concessões do serviço público de iluminação, em flagrante
desrespeito ao art. 117 da Constituição Estadual.
Diante dos aludidos vícios de inconstitucionalidade, impõe-se a
invalidação dos §§ 2o e 3o do art. 2o, e do art. 3o da Lei no 5.644/14 do Município de
Americana, por afronta aos arts. 5o, 47, inciso XIV, 117 e 144 da Constituição
Estadual.
Mais não é preciso acrescentar.
3.
Julgo procedente, em parte, a ação.
EVARISTO DOS SANTOS

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Desembargador
(assinado eletronicamente)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
16
Acórdãos
Eletrônicos
MARIA CRISTINA ZUCCHI
FC2B77A
17
22
Declarações de
Votos
GETULIO EVARISTO DOS SANTOS NETO
FC40776
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
2209942-14.2018.8.26.0000 e o código de confirmação da tabela acima.